Tribunal: TJDFT
Processo: 0712596-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712596-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: JOSE RILDO RAMALHO DE LUCENA DECISÃO 1. O réu agrava contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho (id 45373930), que, em demanda declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, deferiu a tutela de urgência para que cesse as cobranças realizadas por ligações e mensagens de textos via SMS referente ao contrato n.o 12303000006197, no prazo de 10 dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 por cada cobrança indevida (até o limite inicial de 20.000,00), bem como promova a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, pela dívida descrita na inicial, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 5.000,00. Alega, em suma, indevida a fixação de multa, pois não houve resistência, tendo em vista a ausência de pedido administrativo para obtenção dos documentos questionados no feito, sustentando que o valor fixado em patamar elevado é desproporcional, o que lhe dissocia da finalidade precípua das astreintes. Requer sua redução, na forma do CPC 537, §1o e 814, § único, sob pena de enriquecimento sem causa. Aponta perigo de dano na possibilidade de, nos próximos dias, ser “desapropriado de elevadíssima importância”. Requer a tutela de urgência para suspensão da multa imposta, impedindo-se, ainda, eventuais medidas satisfativas do crédito. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada (id 45373930): “(...). Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No caso dos autos, a autora juntou comprovante da anotação da dívida no portal do SERASA EXPERIAN (ID. 149311527). A prova da não contratação do empréstimo não pode ser atribuída ao autor, por se tratar de prova negativa. A probabilidade do direito, portanto, lastreia-se na declaração trazida na inicial, bem como pelo conhecimento notório do que ordinariamente acontece, ou seja, a imensa quantidade de fraudes provocadas por terceiros com características semelhantes às narradas pelo autor. No mais, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente. A manutenção do nome do autor em cadastros de inadimplentes impede ou dificulta a realização de transações comerciais. De outro lado, a reversibilidade da medida é evidente, pois assegura-se sempre a cobrança dos valores com todos os encargos e a inclusão do nome novamente nos cadastros de inadimplentes. (...).” A multa cominada, por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. Basta ao agravante cumprir a decisão que não terá de pagar multa. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de maio de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR